Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-97.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010918-97.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO CADETE BENTO - CPF: 010.607.431-83 (APELADO), RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 023.206.161-01 (APELADO), ERVESON JONES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 551.577.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE REIS TORREYRA DE OLIVEIRA - CPF: 705.945.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 037.462.841-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 696.164.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALBRAM MARIO MORAES COELHO - CPF: 346.344.011-34 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença penal que condenou os réus pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Pretende-se, no recurso, o reconhecimento da referida qualificadora e o consequente aumento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto tentado, nos termos do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial não foi realizada, embora os vestígios do suposto rompimento de obstáculo estivessem presentes, afastando a incidência do art. 167 do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição por prova testemunhal apenas em caso de desaparecimento dos vestígios.

4.

As imagens juntadas aos autos apenas revelam o estado posterior do local e não demonstram, de forma inequívoca, que os réus foram os responsáveis pelo rompimento da tampa de concreto da caixa de distribuição de energia.

5.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas não comprovam, com o grau de certeza exigido, a autoria do rompimento da tampa de concreto, sendo insuficientes para sustentar a qualificadora.

6.

A ausência de prova segura impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo por falta de comprovação da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova segura da materialidade e autoria da destruição do bem que impede o acesso à res furtiva, sendo insuficientes imagens do local e depoimentos inconclusivos.

2.

Na ausência de laudo pericial e diante da permanência dos vestígios, a prova testemunhal não supre, por si só, a comprovação da qualificadora.

3.

Dúvida razoável sobre a autoria do rompimento de obstáculo impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000680-15.2018.8.11.0020, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Alexsandro Cadete Bento e Rafael Victor de Oliveira Nascimento nas sanções do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às respectivas penas de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos no regime inicial semiaberto, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP), com consequente exasperação das penas dos apelados. Em suas razões recursais, o Parquet sustenta que o conjunto probatório demonstra com clareza que os apelados romperam obstáculos para tentar subtrair os fios elétricos (Id. 291613466).

Em contrarrazões, a defesa

pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 291613473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 294272396), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação – Recurso Ministerial.
1) Redimensionamento da pena – incidência da causa de aumento da pena (rompimento de obstáculo).
Impossibilidade
- apesar de haver imagens demonstrando que a tampa da caixa de fios elétricos teve a sua estrutura rompida, não foi possível indicar nas provas dos autos que os apelados seriam os causadores da destruição da referida estrutura.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o Ministério Público requer a reforma da sentença exclusivamente para que seja reconhecida a qualificadora do crime de furto, em razão do rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Aduz que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que os apelados romperam obstáculos com o intuito de subtrair fios elétricos do imóvel. Sustenta, ainda, que a vítima declarou, em juízo, que os réus quebraram a tampa da caixa subterrânea
–
a qual era chumbada com concreto
–
e removeram a grade de proteção do local. Argumenta, por fim, que as imagens constantes dos autos corroboram a ocorrência do rompimento do obstáculo, revelando-se suficiente a configuração da qualificadora.

No entanto,
o recurso não merece provimento.

De início, cumpre ressaltar que a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de controvérsia no presente recurso.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida quanto ao afastamento da referida qualificadora, porquanto não há elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma segura, que os apelados tenham sido os responsáveis pelo rompimento da tampa de concreto da caixa de distribuição de energia elétrica.

Ressalte-se que, embora seja admissível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo na ausência de perícia técnica, quando os vestígios do crime tiverem desaparecido, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, é imprescindível que a prova testemunhal produzida seja robusta e convincente, a fim de suprir tal ausência.

No caso em apreço, constato que não há nos autos laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo e sua autoria. As fotografias juntadas (IDs 159639546, 159639547 e 159639548), por si só, não são suficientes para comprovar que os apelados foram os responsáveis pela quebra da tampa da caixa subterrânea, uma vez que apenas demonstram a situação do local após os fatos, sem estabelecer nexo causal com a conduta dos réus.

A vítima
Walbram Mario Moraes Coelho
, em seu depoimento judicial, afirmou que os apelados tentaram furtar os fios do poste de energia e que uma grade de proteção de uma janela havia sido arrancada. Contudo, quando questionado especificamente sobre a tampa de concreto da caixa de energia, afirmou que “
não sabe se a vedação da tampa de concreto que estava no chão foi rompida ou não
” (ID 291613453).

Os
próprios apelados
, em seus interrogatórios, confessaram ter tentado pegar os fios de energia que se encontravam no poste, mas negaram ter mexido na caixa de distribuição de energia ou no padrão, afirmando que estes já estavam violados (ID 291613453).

O policial militar
Everson Jones Pereira de Souza
declarou que quando chegou ao local os apelados já estavam detidos por seguranças privados e que verificou que uma caixa de distribuição de energia localizada no chão e um padrão de energia estavam violados, sem, contudo, afirmar categoricamente que os apelados foram os responsáveis por tal violação (ID 291613453).

Como bem asseverou o Juízo a quo, “
conquanto seja admitida a prova oral para a comprovação da destruição ou do rompimento de obstáculo, a sua admissão merece ser avaliada com cautela, notadamente porque, de acordo com o art. 167, do Código de Processo Penal, ela é possível quando os vestígios do crime houverem desaparecido, situação não constatada na espécie
.” (ID 291613453).

Assim, no presente caso, havendo dúvida razoável acerca da autoria do rompimento da tampa da caixa subterrânea, uma vez que não se pode afirmar com a certeza necessária que foram os apelados os responsáveis por tal ato, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, afastando-se a qualificadora em questão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal, colacionado no parecer ministerial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A qualificadora de rompimento de obstáculo está comprovada por depoimentos e pela narrativa dos fatos, sendo prescindível o laudo pericial em casos em que outros meios de prova são suficientes para demonstrar a ocorrência do rompimento, conforme precedentes do STJ. (...)”.
(N.U 0000680-15.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Ademais, é necessário frisar que em matéria penal, para a condenação, exige-se prova cabal e inequívoca da materialidade e da autoria da conduta criminosa, não bastando mera presunção ou indícios. Havendo dúvida razoável, ela deve ser resolvida em favor dos réus, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, diante da ausência de provas conclusivas de que os apelados foram os responsáveis pelo rompimento da tampa da caixa de distribuição de energia, deve ser mantida a sentença que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025